Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da vendedora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
3. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve no prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, quando decorrente de rescisão contratual por culpa da vendedora.
4. Também em razão da rescisão contratual por culpa da vendedora, mostra devida ao consumidor a restituição do valor da comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor. Precedentes desta Corte.
5. Apelação cível conhecida e não provida.